Tribunal: TJES
Processo: 5011131-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011131-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: SOMA URBANISMO S/A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO ESPECÍFICO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. BLOQUEIO CAUTELAR DE ATIVOS VIA SISBAJUD. CONDUTA PROCESSUAL ABUSIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Construtora Arpa e Serviços Ltda. contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES que, em cumprimento de sentença promovido por Soma Urbanismo S/A, converteu obrigação de fazer consistente na transferência de imóvel de 71.761,63 m2 em perdas e danos e determinou o bloqueio cautelar de R$ 1.076.419,95 via SISBAJUD. A decisão fundamentou-se na impossibilidade de cumprimento da obrigação específica, diante da indisponibilidade do bem por determinação da Justiça do Trabalho, bem como em indícios de conduta processual temerária dos executados. A agravante sustenta a desproporcionalidade da medida constritiva e a impossibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos por ausência de previsão expressa na sentença exequenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a conversão da obrigação de entregar coisa certa em perdas e danos no cumprimento de sentença diante da impossibilidade de cumprimento específico; e (ii) estabelecer se é legítima a determinação de bloqueio cautelar de ativos financeiros do executado para resguardar o resultado útil da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A indisponibilidade do imóvel objeto da obrigação por determinação da Justiça do Trabalho impede o cumprimento específico da sentença que determinou a transferência da propriedade.

4.
O art. 499 do CPC autoriza a conversão da obrigação de fazer ou de entregar coisa em perdas e danos quando impossível o cumprimento específico da prestação.

5.
A conduta dos executados revela comportamento processual abusivo, caracterizado pela apresentação de documentos com informações desatualizadas, omissão de gravames relevantes e atos simulados de cumprimento da obrigação.

6.
A utilização de procuração baseada em matrícula imobiliária inidônea e a ocultação de restrições incidentes sobre o bem indicam tentativa deliberada de frustrar a efetividade da decisão judicial e violam o dever de boa-fé processual.

7.
A conversão da obrigação em perdas e danos mostra-se adequada diante da impossibilidade prática de desmembramento e transferência da área objeto da sentença.

8.
O bloqueio cautelar de ativos financeiros via SISBAJUD constitui medida legítima para assegurar a efetividade do cumprimento de sentença e resguardar o resultado útil do processo.

9.
A jurisprudência reconhece que, inviável a restituição ou entrega do bem objeto da obrigação, impõe-se a conversão da prestação em perdas e danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A impossibilidade objetiva de cumprimento de obrigação de entregar coisa certa autoriza sua conversão em perdas e danos no cumprimento de sentença, nos termos do art. 499 do CPC.

2. A demonstração de indisponibilidade jurídica do bem objeto da obrigação configura hipótese de inviabilidade do cumprimento específico da prestação.

3. A prática de condutas processuais destinadas a frustrar o cumprimento da decisão judicial legitima a adoção de medidas executivas e cautelares para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

4. O bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD pode ser determinado como medida cautelar para assegurar o resultado útil da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 301, 499 e 835, I.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI nº 0702991-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 18.04.2024; TJGO, AI nº 5060411-11.2022.8.09.0103, Rel. Des. José Ricardo Marcos Machado, j. 27.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA
. em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado por
SOMA URBANISMO S/A
, deferiu o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, bem como determinou o bloqueio cautelar da quantia de R$ 1.076.419,95 nas contas da agravante, com fundamento nos arts. 300, 301 e 835, I, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por SOMA URBANISMO S/A em face de CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA, pleiteando a efetiva transferência da propriedade de um imóvel de 71.761,63 m2, desmembrado de uma gleba maior registrada sob a matrícula nº 29.409.

A sentença exequenda reconheceu o direito da exequente e determinou a baixa de gravames hipotecários para viabilizar o registro.

A decisão agravada, diante da demonstração de que o bem se encontra indisponível por determinação da Justiça do Trabalho e da constatação de conduta processual temerária dos executados, converteu a obrigação de entrega em perdas e danos e determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD como medida cautelar.

A agravante alega que a medida constritiva foi imposta de forma desproporcional, sem esgotamento das vias executivas e sem demonstração concreta de risco ao resultado útil do processo. Sustenta, ainda, que a conversão da obrigação em perdas e danos não se justifica, pois não houve condenação nesse sentido na sentença exequenda.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas por
SOMA URBANISMO S/A
no Id n. 16561999, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob a alegação de que os agravantes agem com má-fé reiterada, ocultando penhoras e outorgando procurações com matrículas incorretas para mascarar a impossibilidade de cumprimento da obrigação.

Pois bem.

Por meio da decisão lançada no Id n. 14988731, indeferi o pedido liminar recursal pretendido pela parte agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id n. 14988731), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

A controvérsia trazida a essa instância reside na legalidade da conversão da obrigação de entregar coisa certa em perdas e danos, cumulada com medida cautelar de bloqueio de ativos financeiros.

A sentença proferida na origem impôs obrigação de fazer consistente na transferência de área certa, correspondente a 71.761,63m2. No cumprimento de sentença, a parte exequente demonstrou, mediante certidões atualizadas da matrícula do imóvel, que
o bem está indisponível por determinação da Justiça do Trabalho
,
o que inviabiliza o cumprimento específico da obrigação
.

Não bastasse a impossibilidade objetiva,
há nos autos elementos que apontam para conduta dos agravantes voltada não apenas ao descumprimento da decisão judicial, mas à sua
deliberada frustração
.

Conforme petitório lançado no Id n. 70506980, os executados teriam se utilizado de documentos com informações desatualizadas, omitido a existência de gravames relevantes, promovido atos simulados de cumprimento e, ao mesmo tempo, obstruído o regular adimplemento da sentença.

A gravidade da conduta se acentua ao se constatar que os agravantes, ao longo da execução, apresentaram cronogramas de cumprimento e outorgaram procuração com base em matrícula inidônea, induzindo o juízo em erro e comprometendo a boa-fé processual. Essa atuação deliberadamente protelatória e dissimulada legitima a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos moldes do art. 499 do CPC.

A jurisprudência tem reconhecido que, sendo inviável a restituição do bem objeto da obrigação, é devida sua conversão em perdas e danos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. PERMUTA DE IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO NOS MOLDES RECEBIDOS. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS DEVIDA. (...) 1. Necessária a conversão em perdas e danos, tal como constante da sentença e pleiteado no cumprimento de sentença, quando incontroversa a impossibilidade de devolução dos imóveis objeto do contrato rescindido.
2. A incidência sobre o bem imóvel de dívidas tributárias e pendências judiciais possessórias caracterizam a impossibilidade de sua restituição nos moldes em que recebido à época do contrato entabulado entre as partes.
(...) (TJDFT, AI 0702991-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 18/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (...)
2. Não havendo possibilidade de o devedor entregar a coisa ou mesmo restituir o bem objeto do litígio, a consequência lógica, de fato, é a conversão do pedido de reparação em perdas e danos, nos termos do que preconiza o art. 499 do CPC.
(TJGO, AI 5060411-11.2022.8.09.0103, Rel. Des. José Ricardo Marcos Machado, j. 27/10/2022)

Portanto, diante do padrão de conduta abusiva e da impossibilidade prática de desmembramento da área, a decisão recorrida deve ser mantida incólume.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar